Tribunal: TJES
Processo: 0000275-22.2022.8.08.0052
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Fraude na Entrega de Coisa
Data de julgamento: 2025-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000275-22.2022.8.08.0052

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO FILHO e outros

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. ESTELIONATO MEDIANTE EMISSÃO DE CHEQUE SEM FUNDOS. DOLO ESPECÍFICO COMPROVADO. REINCIDÊNCIA COMPENSADA COM CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. CRIME DE AMEAÇA. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA. IN DUBIO PRO REO. RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelações criminais interpostas por acusado e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra sentença que condenou o réu por estelionato majorado (art. 171, §2º, VI, do CP), à pena de 4 (quatro) anos de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, em regime semiaberto, absolvendo-o do crime de ameaça (art. 147 do CP).

Consta dos autos que o réu adquiriu uma motocicleta anunciada na internet, pagando com cheque sem provisão de fundos, emitido em nome de terceiro alheio à transação. Após a devolução do cheque, ocultou-se e alienou rapidamente o bem a terceiro, não retornando os contatos da vítima e, posteriormente, dirigindo-lhe ameaças.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) no recurso da defesa, examinar a presença de dolo específico e a configuração do tipo penal, bem como eventual revisão da dosimetria, regime de pena, detração penal e assistência judiciária; (ii) no recurso do Ministério Público, avaliar a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação e a possibilidade de reforma da absolvição quanto ao crime de ameaça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

PRELIMINAR

Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença suscitada pelo Ministério Público, fundada em suposta ausência de fundamentação. A decisão, embora sucinta, apresentou motivação clara e suficiente, conforme exigido pelo art. 93, IX, da Constituição Federal, não se confundindo concisão com omissão.

MÉRITO

A materialidade e autoria do estelionato foram devidamente comprovadas, inclusive pela confissão parcial do réu. A forma de atuação demonstra a existência de dolo específico, com artifícios fraudulentos para obtenção ilícita do bem.

Inviável o reconhecimento de mera inadimplência civil, dada a inexistência de relação contratual com o emitente do cheque e a conduta subsequente do réu, que revendeu o bem e não buscou regularizar a dívida.

A pena-base foi corretamente fixada, e a confissão foi reconhecida como atenuante, compensada com a reincidência. A pena definitiva foi redimensionada para 3 anos de reclusão e 50 dias-multa, mantido o regime semiaberto, considerado o histórico e as circunstâncias do crime.

A análise sobre detração penal e gratuidade da justiça deve ocorrer na fase de execução, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.

Quanto ao crime de ameaça, a absolvição foi mantida, pois as declarações da vítima, isoladas, não foram corroboradas por outras provas. Diante da dúvida razoável, aplica-se o princípio do in dubio pro reo.

IV. DISPOSITIVO

Recurso da defesa parcialmente provido para redimensionar a pena. Recurso do Ministério Público desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, rejeitar a preliminar arguida, dar parcial provimento ao recurso defensivo e negar provimento ao recurso ministerial, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000275-22.2022.8.08.0052
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MARCOS ANTONIO SILVA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO FILHO
APELADO: ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO FILHO

VOTO

Trata-se de Recursos de
Apelação Criminal
, interpostos por
ANTÔNIO PEREIRA DO NASCIMENTO FILHO
e pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Bananal/ES (id 11198043), que, julgando parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenou o réu pela prática do crime de
estelionato majorado pela emissão de cheque sem provisão de fundos
(art. 171, §2º, VI, do Código Penal), à pena de
04 (quatro) anos de reclusão,
em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa, e o absolveu da imputação relativa ao crime de ameaça (art. 147 do CP).

Sobre os fatos,
narra a denúncia que no dia 10 de fevereiro de 2022, na localidade denominada Córrego Capitão José Lindemberg, zona rural do Município de Rio Bananal/ES, o réu obteve para si vantagem ilícita, mediante artifício fraudulento, ao adquirir uma motocicleta da vítima
Marco Antônio Silva
, mediante a entrega de um cheque no valor de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais), sem a devida provisão de fundos, emitido em nome de terceiro.

A vítima, que havia anunciado a venda do veículo por meio do site OLX, foi procurada pelo acusado, que se apresentou como interessado na compra. Após negociações, o réu compareceu, pessoalmente, à residência da vítima, ocasião em que entregou o referido cheque como pagamento e levou o bem.
No entanto, ao tentar compensar o cheque, a vítima foi informada pelo banco de que o título não possuía fundos suficientes, configurando-se a fraude.

Posteriormente, ao tentar contato com o réu, a vítima não obteve êxito e passou a receber ameaças, sendo advertida pelo acusado de que “sabia onde ela morava” e que “poderia fazer o pior”.

Feitos esses esclarecimentos, passo à análise das teses apresentadas.

I. DO RECURSO D
O MINISTÉRIO PÚBLICO

Há preliminar
suscitada pelo Ministério Público, pleiteando, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação (art. 564, V, do CPP) e, no mérito, a condenação do réu pelo crime de ameaça.(Id. 11198050).

Todavia, da leitura da sentença, observa-se que o juízo de origem expôs as razões pelas quais entendeu não haver provas seguras e consistentes acerca do delito de ameaça, ressaltando a fragilidade dos depoimentos colhidos e a ausência de suporte probatório mínimo para a condenação. A decisão, ainda que sucinta, atendeu ao dever de fundamentação previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal, não se podendo confundir fundamentação concisa com ausência de motivação.

Assim, REJEITO A PRELIMINAR e prossigo para análise do mérito.

Após detido exame do mérito, verifico que a única prova direta das ameaças alegadas é o depoimento da própria vítima, que afirmou ter recebido intimidações verbais do acusado após tentar reaver a motocicleta, inclusive no sentido de que este ‘sabia onde a vítima morava e que poderia lhe causar o pior’. O próprio réu, em interrogatório, chegou a admitir que se exaltou e disse ‘coisas que não devia’.

Ocorre que, o crime de ameaça, de fato, é de natureza formal, consumando-se com a simples intimidação, independentemente de produção de resultado naturalístico. Todavia, a análise do conjunto probatório não permite concluir, sem margem para dúvidas, que as palavras proferidas tenham sido idôneas a gerar na vítima o fundado receio de mal injusto e grave, exigido pelo tipo penal.

As declarações da vítima não foram corroboradas por testemunhas presenciais, documentos, áudios ou quaisquer outros elementos probatórios objetivos.

Além disso, a testemunha
Lucimar Dorsch Kruguel
, terceiro adquirente da motocicleta, não mencionou ameaças; e o investigador
Fernando Victor Matos Ferreira
, ouvido em audiência (mídia de fl. 172), relatou circunstâncias da localização do veículo, mas igualmente não confirmou a prática de ameaça.

Portanto, embora a palavra da vítima tenha relevo em delitos dessa espécie, não pode, de forma isolada e desacompanhada de outros indícios consistentes, servir como único suporte para condenação.

Na dúvida razoável, deve prevalecer o princípio
in dubio pro reo
, impondo-se a manutenção da absolvição do acusado quanto ao delito de ameaça.

I
I. DO RECURSO DA DEFESA

A Defesa postula a
absolvição
do apelante com base nos incisos III e VII do art. 386 do Código de Processo Penal, ao argumento de que não restou comprovado o elemento subjetivo do tipo penal de estelionato, qual seja, o dolo específico de fraudar.

Sustenta que o cheque utilizado na transação teria sido recebido de terceiro, no contexto de uma relação de trabalho, e que o acusado não teria conhecimento da inexistência de fundos no momento da entrega do título. Aduz, ainda, que o caso configuraria, no máximo, um inadimplemento civil, desprovido de relevância penal.

No entanto, após detido exame dos autos, verifico que a
materialidade
delitiva restou devidamente comprovada pelo Auto de apreensão do cheque (fl. 71), Boletim unificado (fls. 03/05), Depoimentos da vítima (fls. 09/10 e 69/70), Relatório final de investigação policial (fls. 79/85), Laudo pericial documentoscópico (fls. 112/116), e testemunho, em fase inquisitorial, de Lucimar Dorsch Kruguel (fls. 36/37), terceiro adquirente da motocicleta.

Já a
autoria
foi satisfatoriamente demonstrada pelos depoimentos prestado, em juízo, pela vítima, que relatou de forma coerente os fatos, e afirmou ter recebido do acusado um cheque como pagamento pela motocicleta anunciada, o qual foi devolvido pelo banco por ausência de fundos.

Esse relato foi corroborado por outros elementos, incluindo a posterior localização do veículo em poder de terceiro, bem como pelas demais declarações prestadas em audiência.

Além disso, o próprio réu confessou ter entregue o cheque à vítima, ainda que sustente desconhecimento sobre a insuficiência de fundos.

Cumpre destacar que, o tipo penal descrito no art. 171, §2º, IV, do Código Penal exige, além do dolo genérico, o chamado
dolo específico
– ou seja, a intenção de fraudar, consubstanciada no elemento subjetivo do tipo.

Na hipótese dos autos, o comportamento do réu antes, durante e após a emissão do cheque revela de forma inequívoca a intenção fraudulenta. Vejamos:

A negociação se deu por meio de contato remoto, via aplicativo de mensagens, o que dificulta a verificação de identidade e antecedentes do suposto comprador;

O cheque emitido estava em nome de terceiro (Wanderson Verly Cardoso), sem qualquer documentação que o autorizasse ou vinculasse à transação;

O réu não retornou o contato da vítima após a devolução do cheque;

O veículo foi rapidamente alienado a terceiro, com ocultação da posse e evasão do distrito da culpa.

Tais elementos evidenciam que a emissão do cheque sem fundos não foi mero inadimplemento casual, mas instrumento de fraude cuidadosamente articulado para obter, de forma indevida, um bem de valor elevado.

Ainda que o réu alegue não ter ciência da inexistência de saldo, por ter recebido o cheque de terceiro, o fato é que, não há comprovação nos autos de qualquer vínculo contratual com a suposta fonte do cheque, assim como, não demonstrou ter buscado, após a devolução, regularizar a dívida ou devolver o bem, além disso, ao revender o veículo a terceiro (Lucimar Kruguel), confirmou a intenção de se beneficiar da fraude.

Também não prospera a tese de atipicidade
sob o argumento de cheque pós-datado ou de mera inadimplência civil, tendo em vista que os elementos constantes dos autos apontam claramente que a entrega do cheque se deu como forma de
pagamento imediato e não como promessa futura,
em típica fraude, razão pela qual sua conduta se amolda perfeitamente ao tipo penal do art. 171, §2º, IV, do Código Penal.

Indo adiante
, a defesa requer, de forma
subsidiária,
a: (i) redução da pena-base ao mínimo legal; (ii) reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; (iii) fixação de regime menos gravoso - regime aberto; (iv) aplicação da detração penal; e (v) concessão do benefício da justiça gratuita.

Analisando a sentença, observa-se que o magistrado fixou a pena-base dentro dos limites legais, com fundamentação idônea quanto aos vetores do art. 59 do Código Penal, especialmente no que se refere
aos antecedentes criminais
, diante da existência de condenação anterior transitada em julgado, ainda em fase de execução na comarca de Colatina/ES, bem como às
circunstâncias do crime
, uma vez que o réu, de forma consciente, escolheu praticar a fraude em pequeno município do interior, aproveitando-se da simplicidade e confiança típicas da população local, o que facilitou a consumação da empreitada criminosa.

Ressalto, ainda, que, ao fixar as penas, o magistrado não está adstrito a qualquer fração matemática rígida para exasperação ou diminuição da pena-base, cabendo-lhe, dentro de seu livre convencimento motivado e de acordo com as peculiaridades do caso concreto, decidir o
quantum
de incremento ou redução, sempre em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Nesse sentido, cito precedente do Colendo STJ: (AgRg no REsp n. 2.034.705/MT, relator
Ministro Messod Azulay Neto
, Quinta Turma,
julgado em 20/3/2023
, DJe de 27/3/2023.)

Logo,
na 1ª fase
, mantenho a pena-base em 03 (três) anos de reclusão e pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa.

Na 2ª fase,
reconheço a
atenuante da confissão
espontânea, uma vez que o réu, em seu interrogatório judicial, admitiu a prática de parte dos fatos narrados na denúncia.

Embora a versão apresentada tenha buscado atenuar sua responsabilidade penal, é entendimento consolidado na jurisprudência que a confissão, mesmo qualificada, deve ser valorada como circunstância atenuante, nos termos do art. 65, inciso III, alínea ‘d’, do Código Penal, porquanto contribuiu para a formação do convencimento judicial e para a reconstrução fática do caso.

Reconhecida, pois, a atenuante da confissão (art. 65, III, "d", do CP),
procedo à compensação
com a agravante a reincidência, nos termos da orientação dominante, mantendo, assim, a pena intermediária em
3
(
três
) anos
de
reclusão,
a qual torno definitiva
ante a ausência de causa modificadoras de pena
,
bem como o
pagamento de
50 (cinquenta) dias-multa.

Quanto ao regime
,
a opção pelo mais gravoso encontra amparo no art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, que impõe considerar não apenas o
quantum
da reprimenda, mas também a reincidência e os elementos concretos da conduta. Assim, ainda que a pena tenha sido redimensionada nesta instância, as condições pessoais do réu não autorizam a fixação de regime mais brando, razão pela qual permanece adequado o regime semiaberto para início de cumprimento da reprimenda.

Destaco que nos termos do art. 387, §2º, do CPP1, a detração só autoriza modificação do regime quando houver impacto direto no início da execução.
Além disso, a análise da detração e sua repercussão sobre o regime compete ao Juízo da Execução, especialmente diante da possibilidade de unificação de penas, nos termos dos arts. 111, parágrafo único2, e 118, II3, da Lei nº 7.210/84.

Por fim,
com relação ao pedido de
concessão da assistência judiciária gratuita,

o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que, o momento de se aferir a situação do condenado, para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das despesas processuais, é a fase de execução.

DISPOSITIVO

Firmado em todo o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso da defesa para redimensionar a pena
,
e
NEGO PROVIMENTO

ao recurso ministerial.

Dou a matérias como prequestionada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator para dar parcial provimento ao recurso da defesa, bem como para negar provimento ao recurso ministerial.